Tribunal: TJSP
Processo: 1009596-75.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
ASSOCIAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Descontos em benefício previdenciário sem filiação à associação - Quantia cobrada indevidamente - Sentença de parcial procedência - Inconformismo da autora, postulando o acolhimento do pleito indenizatório por dano moral - Dano moral - Inexistência de ofensa a direito da personalidade - Não se vislumbra a ocorrência de situação

Ementa:
ASSOCIAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Descontos em benefício previdenciário sem filiação à associação - Quantia cobrada indevidamente - Sentença de parcial procedência - Inconformismo da autora, postulando o acolhimento do pleito indenizatório por dano moral - Dano moral - Inexistência de ofensa a direito da personalidade - Não se vislumbra a ocorrência de situação excepcional que ampare a alegação de que a autora suportou abalo moral ou aflição psicológica intensa, que superassem mero aborrecimento ou frustração - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001736
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009596-75.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante JULIA DE
JESUS MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ABAMSP - ASSOCIACAO
BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), VITO GUGLIELMI E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009596-75.2019.8.26.0664 -Voto no 10496
2
Apelação Cível no 1009596-75.2019.8.26.0664
Apelante
: Julia de Jesus Martins (Justiça Gratuita)
Advogado
: Cézar Henrique Tobal da Silva
Apelado
: Abamsp - Associacao Beneficente de Auxilio Mutuo Ao Servidor Publico
Advogados
: Amanda Juliele Gomes da Silva (Fls: 36) e outro
Comarca: Votuporanga
Voto no 10496
rml
ASSOCIAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS - Descontos em benefício previdenciário
sem filiação à associação - Quantia cobrada indevidamente - Sentença
de parcial procedência - Inconformismo da autora, postulando o
acolhimento do pleito indenizatório por dano moral - Dano moral -
Inexistência de ofensa a direito da personalidade - Não se vislumbra
a ocorrência de situação excepcional que ampare a alegação de que
a autora suportou abalo moral ou aflição psicológica intensa, que
superassem mero aborrecimento ou frustração - Sentença mantida -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débitos e
pagamentos c/c anulação de contrato e devolução de valores pagos e indenização por danos
morais, proposta por JULIA DE JESUS MARTINS contra ABAMSP - ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.
Alega a autora que é aposentada e recebe mensalmente o
benefício previdenciário do INSS e que tomou conhecimento de descontos em favor da
Associação ré de junho/2018 a julho/2019, no valor mensal de R$ 19,08, totalizando R$
273,28. Assevera que não autorizou, não contratou os serviços ou se filiou à ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009596-75.2019.8.26.0664 -Voto no 10496
3
Afirma que entrou em contato com a ré por meio da Central de
Atendimento, informou sobre o desconto indevido, solicitou o cancelamento e restituição do
valor, o que não ocorreu de imediato.
Diante de tais fatos, propôs a presente demanda pleiteando a
procedência da ação para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de danos
materiais no valor de R$ 546,56, além de indenização por dano moral no valor de R$
10.000,00.
Devidamente citada, a requerida apresentou contestação,
alegando, em síntese, que realizou os descontos no benefício com a autorização da autora e
que inexiste dano a ser reparado, sendo que os descontos realizados nos meses de maio a
julho/2019 já foram restituídos diretamente no benefício da autora, requerendo a
improcedência da ação (fls. 28/59).
Réplica às fls. 63/68.
Adveio a r. sentença (fls. 77/78) que julgou o feito parcialmente
procedente para condenar a ré a devolver os valores já descontados do benefício
previdenciário da parte autora em dobro, a serem apurados em cumprimento de sentença, com
atualização monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a data de
cada desconto, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Afastado o dano
moral. Sendo a sucumbência recíproca, as partes arcarão
proporcionalmente (metade) com as custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado, observando-se o artigo 98, §3o, do
CPC, se o caso.
Irresignada, apela a autora (fls. 81/91), objetivando, em síntese,
o reexame e a reversão do julgado, reiterando suas teses iniciais, em especial que a apelada
realizou uma fraude, pois não comprovou a sua associação, bem como que os descontos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009596-75.2019.8.26.0664 -Voto no 10496
4
benefício são objeto de um golpe, tratando-se de uma dívida inexigível.
Sustenta que são descontos perpetrados em verba de caráter
alimentar, que foi reduzida em razão de ato ilícito da parte apelada, caracterizando os danos
morais. Requer a condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 e a imputação à
parte ré da responsabilidade em arcar com as verbas sucumbenciais e honorários advocatícios
no percentual de 20% sobre o valor da condenação.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
95/101).
É o relatório.
Observa-se
que
a
autora/apelante
recebe
benefício
previdenciário por morte e apresentou extratos fornecidos pelo INSS onde constam descontos
nos valores de R$ 19,08 com a denominação de 'CONTRIBUIÇÃO ABAMSP' (fls. 13/22).
Citada, a ré afirmou que a ficha de filiação e a autorização de débito comprovam a identidade
das assinaturas lavradas em ambos os documentos, que seriam da autora, bem como comprova
a plena consciência desta quando da sua filiação e da autorização para desconto das
mensalidades de sócio em seu benefício previdenciário. Contudo, tais documentos não foram
apresentados.
Em que pese meu entendimento anterior, passo a aderir ao
entendimento desta C. Câmara, que entende pela não ocorrência de ofensa a direito da
personalidade que justificaria a indenização por danos morais.
Com efeito, por mais que a autora dependa de seu benefício
previdenciário, ocorreram descontos indevidos nos valores mensais de R$ 19,08 e R$ 19,96
(fls. 13/22), e não se vislumbra a ocorrência de situação excepcional que ampare a alegação
de que a autora suportou abalo moral ou aflição psicológica intensa, que superassem mero
aborrecimento ou frustração, ressaltando que o primeiro desconto ocorreu em junho de 2018
e a ação foi interposta em novembro de 2019, o que afasta a alegação de que a quantia era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009596-75.2019.8.26.0664 -Voto no 10496
5
essencial à sua sobrevivência. A autora não foi submetida à humilhação ou a um
constrangimento intolerável, ausente, ainda, mácula do seu nome perante os órgãos de
proteção ao crédito. Não se nega que o fato lhe tenha causado algum grau de nervosismo e
estresse, contudo não ultrapassa o dissabor, sendo que a necessidade em si de socorrer-se do
Judiciário para resolver o impasse não gera dano moral.
Eventuais constrangimentos e ansiedades experimentados e
narrados após 17 meses da ocorrência do primeiro desconto, não caracterizam a dor moral
grave que justifica uma condenação pecuniária com caráter indenizatório, motivo pelo qual,
inexistiu o alegado dano moral experimentado, pois a reparação pretendida pressupõe ofensa
aos direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, de modo que o mero dissabor
experimentado com os fatos narrados, só por si, não acarretou o dano moral.
Neste sentido, a lição de Sérgio Cavalieri Filho1 de que “(...) só
deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-
lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento,
mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”
Ainda neste sentido: “o dano moral somente ingressará no
mundo jurídico, com a subsequente obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no
ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extra-
patrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento
íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento. Para evitar a abundância de
ações que tratam de danos morais presentes no foro, havendo uma autêntica confusão do que
seja lesão que atinge a pessoa e do que é mero desconforto, convém repetir que não é
qualquer sensação de desagrado, de molestamento ou de contrariedade que merecerá
indenização. O reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura. Necessário,
também, que o dano se prolongue durante algum tempo e que seja a justa medida do ultraje
às afeições sentimentais. As sensações desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo
lesividade a algum direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe um piso de
1 Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 9a ed., n.19.4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009596-75.2019.8.26.0664 -Voto no 10496
6
inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico dano moral”2
Dessa forma, sequer o caráter punitivo da indenização por danos
morais justificaria a majoração da reparação buscada pelo apelante, sendo de rigor a
manutenção da r. sentença.
E corroborando com tal entendimento:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos materiais e
morais. Autora que se insurge contra descontos mensais em seu benefício
previdenciário a título de contribuição associativa. Sentença de parcial
procedência. Irresignação da autora. Ré que não comprovou o ingresso da
autora em seus quadros associativos. Inexistência de lastro legal ou
contratual para os descontos realizados. Devolução do valor indevidamente
descontado que deverá se dar em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC).
Dano moral. Inexistência de ofensa a direito da personalidade. Indenização
por dano moral que é mantida, uma vez que a ré não se insurgiu contra a
sentença, vedada a reformatio in pejus. Sentença reformada em parte.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível
1028516-70.2019.8.26.0576; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/09/2020; Data de Registro:
03/09/2020).
No mais, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ressalta-se que ante o resultado, não há que se falar em
condenação da ré ao integral pagamento dos honorários advocatícios, ou que tal verba recaia
sobre a condenação, visto que restaria em claro prejuízo à autora.
Por fim, persiste o decaimento parcial das partes, devendo o
ônus da sucumbência ser mantido, ficando majorados os honorários advocatícios devidos pela
autora à ré para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil de 2015, observada a gratuidade processual.
2 Antonio Jeová Santos, Dano Moral Indenizável, Ed. RT, 4a ed., 2003, p. 113.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009596-75.2019.8.26.0664 -Voto no 10496
7
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANA MARIA BALDY
Relatora